Tribunal: TJPA
Processo: 0809334-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809334-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: SILVIA SIMONE NEVES PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E POR EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Medida cautelar de monitoramento eletrônico fundamentada na necessidade de fiscalização do recolhimento domiciliar ante a inexistência de efetiva fiscalização estatal, bem como na existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, cuja gravidade concreta justifica um acompanhamento mais próximo da coacta, sendo que a
dificuldade na fiscalização da prisão domiciliar demonstra a importância da monitoração eletrônica para o controle e efetividade da lei penal
. Precedentes jurisprudenciais. De igual modo, não há que se falar em excesso de prazo diante das peculiaridades da causa, sobretudo sua complexidade, demonstrada por meio da pluralidade de réus, da existência de alvará de soltura e da quantidade de ofícios, certidões, edital de citação e prestações de informações em
habeas corpus
. Instrução criminal tramitando normalmente, com base em parâmetros de razoabilidade e não em mera soma aritmética. Precedentes jurisprudenciais.
–

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, aos quatorze dias do mês de
dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SILVIA SIMONE NEVES PANTOJA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648, inciso I
[3]
, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba (
ID - 3662890
).

Em síntese, narra a impetrante que a paciente teve a sua prisão preventiva revogada e substituída por medidas cautelares diversas, dentre as quais a de monitoração eletrônica, nos autos da Ação Penal nº 0006333-29.2019.8.14.0133, a que ela responde pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
[4]
, da Lei nº 11.343/2006, haja vista ser mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos.

Aduz que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para a manutenção da referida medida cautelar e por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata revogação do monitoramento eletrônico, com ou sem imposição de outras medidas alternativas à segregação, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, à Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que, em 18/09/2020, arguiu a minha prevenção em virtude da distribuição e julgamento anterior do
Habeas Corpus
nº 0805596-67.2020.8.14.0000, impetrado pelo corréu na ação penal de que trata este
mandamus
(
ID – 3663476
).

Em 21/09/2020, acolhi a aludida prevenção, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 3676548
).

Em 23/09/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 3701593
).

Em 13/10/2020, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID – 3808957
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:

I
- quando não houver justa causa;

[4]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

VOTO

Pretende a impetrante a revogação da monitoração eletrônica imposta à paciente, sob a alegação de falta de fundamento idôneo e excesso de prazo da aludida medida cautelar diversa da prisão. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é sabido que as medidas cautelares alternativas devem guardar proporcionalidade com a gravidade do delito, as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do agente, ponderando-se o grau de restrição à liberdade do investigado ou réu. É o que dispõe o art. 282, incisos I e II
[1]
, do CPP.

Tais medidas pressupõem a existência dos requisitos insertos no art. 312, do CPP
[2]
, devendo ser decretadas toda vez que existirem providências idôneas e adequadas para o fim colimado com a prisão, na medida em que têm menor grau de lesividade à esfera de liberdade individual.

Consta da decisão que concedeu a liberdade provisória à paciente, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a de monitoração eletrônica, extraída de consulta dos autos do Processo nº 0006333-29.2019.8.14.0133 junto ao sistema Libra (
Documento nº 2020.00651789-17
), o seguinte:

“(...)

Pois bem,
de acordo com o quanto contido nos autos a acusada
, conforme petição e documento de fls. 122/127 do IPL,
é mãe de filhos menores de 12 anos de idade e é a provedora da família
.

Assim, imperioso considerar o precedente estabelecido pelo STF no HC 143.641/SP que estabeleceu que, quando for o caso, deve-se determinar a prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva, para mulheres gestantes ou mães de crianças até 12 anos de idade.

Ocorre que,
em função das dificuldades de fiscalização das pessoas colocadas nessa condição, entendo que o estabelecimento de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva são suficientes para o atendimento das finalidades da decisão exarada pela Suprema Corte
.

Ante o exposto
TENHO POR BEM CONCEDER O BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA A ACUSADA SILVIA SIMONE NEVES PANTOJA, independente do pagamento de fiança, sob termo e medidas cautelares abaixo
, devendo o mesmo ser notificado de que:

a) NÃO poderá mudar de residência SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA deste Juízo;

b) NÃO poderá se ausentar desta Comarca SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL;

c) Deverá assinar o livro de frequência trimestralmente em Juízo para informar suas atividades;

d) DEVERÁ se recolher em sua residência todos os dias impreterivelmente até as 21:00
horas;

e) NÃO poderá se aproximar da vítima e de seus familiares;

f) NÃO poderá voltar a delinquir;

g)
Inserção no programa de monitoramento eletrônico da SUSIPE
;

g) O descumprimento de qualquer das condições acima ensejará a revogação da concessão do benefício ora concedido e a Decretação da Prisão Preventiva do Acusado (...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação do monitoramento eletrônico (
ID – 3662972
), o que segue:

“(...)

2. Pois bem, de acordo com o quanto contido nos autos
verifica-se que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito
, consistentes nos depoimentos constantes do IPL em que se funda a peça acusatória,
tendo a prisão preventiva da denunciada sido substituída pela medida de monitoramento eletrônico
.
Ressalta-se que a acusada teria cometido crime de tráfico de drogas restando, portanto, justificada a necessidade de manutenção da referida cautelar em consonância com o disposto no art. 282, II do CPP
.

3. Ademais, ressalta-se que havendo ocupação ou trabalho lícito da denunciada, basta que seja peticionado ao juízo, com a documentação necessária, para que seja expedida a devida autorização para que seja viabilizado seu regular exercido, nos termos previstos pelo CPP.

4. Ante o exposto
TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO formulado em prol da acusada SILVIA SIMONE NEVES PANTOJA
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alega a impetrante,
o magistrado
a quo
apresentou justificativa idônea para a imposição da cautelar de monitoração eletrônica
, dentre outras, pois
tal medida decorreu da dificuldade de fiscalização das pessoas colocadas em prisão domiciliar
, que deixou de ser imposta à paciente, nos termos do precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP, já que a mesma possui 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

Outrossim,
o juízo impetrado asseverou a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, imputado à coacta, estando, portanto, preenchidos os requisitos do art. 282, do CPP
, já que a gravidade concreta do crime justifica o acompanhamento “mais próximo” da paciente, beneficiada com o recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica, em detrimento da medida de prisão domiciliar, cuja vigilância é mais complicada dada a inexistência de efetivo controle estatal, o que pode comprometer a própria efetividade da lei penal e o cumprimento das demais cautelares diversas da segregação.

Tendo sido demonstrada pelo juízo
a quo
a adequação e a necessidade da monitoração eletrônica, não há que se falar em constrangimento ilegal causado.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL -
PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA - REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS - IMPOSSIBILIDADE
- PACIENTE BENEFICIADO COM A IMPOSIÇÃO - PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA PRORROGADO - ORDEM DENEGADA. 1- Embora entenda não ser o Habeas Corpus a via mais adequada para a apreciação de pedidos afetos à execução da pena, vez que para tanto, inclusive, existe recurso próprio, enfrento as questões suscitadas pela paciente objetivando a efetivação da prestação jurisdicional. 2- Não se pode olvidar que o apenado foi por demais beneficiado com a concessão da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, a qual foi estipulada em conformidade com as disposições previstas no art. 146 da LEP. 3 - Como é cediço,
a dificuldade na fiscalização da prisão domiciliar demonstra a importância da monitoração eletrônica para o controle e efetividade da lei penal
. 4- Considerando a prorrogação do prazo para comprovação do trabalho, eventual descontentamento com o novo vencimento imposto deverá ser discutido junto ao juízo primevo, por via própria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 5- A monitoração eletrônica poderá ser revogada, nos termos do art. 146-D da LEP quando se tornar desnecessária ou inadequada, bem como se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave, hipóteses que não se aplicam ao caso em apreço.”
(TJ/MG, HC 10000151024742000, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 26/01/2016) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADA PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304C/C ART. 297, CAPUT, DO CP), ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307, DO CP) – DENÚNCIA QUE NARRA A PRÁTICA DELITIVA EM DIVERSAS CIDADES -
MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE REVOGAÇÃO – NÃO CABIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA
.

“A monitoração eletrônica, diante da inexistência de efetiva fiscalização Estatal, auxilia na observação das demais cautelares impostas
, e, ‘se não forem criados mecanismos para a fiscalização das medidas cautelares diversas da prisão, muito em breve haverá decisões e jurisprudência voltando a utilizar, como regra, a prisão preventiva, sob o argumento de que a ‘impossibilidade’ na verificação do cumprimento da cautelar substitutiva a torna medida inútil para os fins propostos’ (in “Prisões e Medidas Cautelares – Comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, Coord. de LUIZ FLÁVIO GOMES E IVAN LUÍS MARQUES, São Paulo: RT, 2 ed., 2011, Sílvio Maciel, p. 189).” (TJPR - 2ª C.Criminal - 0023140-73.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador José Carlos Dalacqua - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador José Maurício Pinto de Almeida - J. 27.09.2018)”
(TJ/PR, HC 0065801-75.2019.8.16.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luís Carlos Xavier, j. 06/02/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPOSSIBILIDADE
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

I - O impetrante pleiteia a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a medida de monitoramento eletrônico.

II -
Verifica-se que a medida cautelar de monitoração é necessária para acompanhamento mais de perto do paciente, em razão da gravidade do crime que lhe é imputado
, a qual é revelada, sobretudo, que o paciente responde outros processos.

III - Ademais, que a decisão explicou que a monitoração eletrônica não é impeditivo para o paciente retorne ao mercado de trabalho, uma vez que o referido equipamento pode ficar oculto em suas vestes.

IV - As condições subjetivas favoráveis ostentadas pelo acusado não obstam a manutenção da segregação preventiva ou mesmo de outra medida cautelar alternativa ao cárcere, quando presentes os seus requisitos legais.

V – ORDEM DENEGADA.”
(TJ/AM, HC 4001651-16.2020.8.04.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, j. 19/05/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
. GARANTIA DA LEI PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O Juiz, a quo, concedeu a liberdade provisória ao Paciente, mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

2.
O monitoramento eletrônico se justifica pela necessidade de manter sobre a liberdade do Paciente uma vigilância mais estrita, justificada pelos indícios de autoria e materialidade do delito
.

3. O trancamento da ação penal em Habeas Corpus, por ser medida excepcionalíssima, somente é cabível, quando, demonstrada a inequívoca atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

4. Ordem de Habeas Corpus CONHECIDA e DENEGADA.”
(TJ/AM, HC 40017266020178040000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 14/05/2017) (grifo nosso)

No tocante ao alegado excesso de prazo da medida cautelar diversa da prisão, o mesmo é igualmente improcedente, haja vista que, além da monitoração eletrônica ter sido imposta em 21/02/2020, em um ano atípico por conta da pandemia da COVID-19 e em um feito que apura a prática do grave crime de tráfico de drogas, é assente na jurisprudência que os prazos processuais não devem ser analisados com base em mera matemática, mas sim por meio de um juízo de razoabilidade, que leve em conta as circunstâncias do caso concreto.

Logo, entendo que o prazo do monitoramento eletrônico está justificado pelas peculiaridades da causa, sobretudo sua gravidade concreta e sua complexidade, revelada, dentre outros, através da pluralidade de réus, da existência de alvarás de soltura, bem como da quantidade de ofícios, certidões, edital de citação e prestações de informações em
habeas corpus
.

Nesse diapasão:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA MEDIDA ALTERNATIVA POR EXCESSO DE PRAZO
. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE MONITORAMENTO E DESÍDIA ESTATAL NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO.

(...)

2.
A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética
. A par do incidente de sanidade mental instaurado, muito embora tenha a Defesa apresentado anteriores pedidos de exclusão da monitoração eletrônica, a citação apenas se mostrou possível quando do seu comparecimento em Juízo, e a resposta à acusação foi apresentada por novo Defensor constituído, tendo o Juízo processante, então, designado audiência de instrução e julgamento, circunstâncias que não permitem concluir pela desídia estatal na condução do feito.

3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido, com recomendação de urgência na conclusão do feito.”
(RHC 109.131 / PA, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 04/06/2019) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR C/C MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OITO MESES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que a paciente requer a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

2.
O tempo de duração das medidas cautelares impostas à paciente, de apenas oito meses, ainda é razoável, sendo proporcional à gravidade dos crimes a ela imputados
.

3. Ademais,
o elastério prazal está devidamente justificado pela complexidade da causa
,
em que houve declínio de competência, apresenta elevada quantidade de réus, inúmeros processos incidentais, cartas precatórias, mandados de prisão, notificação e citação, apresentações de defesas, envio de malotes digitais, ofícios, certidões, despachos, alvarás de soltura, prestações de informações, pareceres do Ministério Público, dentre outros, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional
.

4. Ordem denegada.”
(TJ/CE, HC 0629512-39.2020.8.06.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Edna Martins, j. 04/08/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 282
. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I
- necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II
- adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

[2]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Belém, 15/12/2020